Tribunal: TJES
Processo: 0000050-88.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Sistema Prisional; Regime inicial; Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-88.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000050-88.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AMEAÇA. PROVAS. TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SEGUNDA FASE. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO
.1. Verifica-se que o MM. Juiz
a quo
, ao calcular as penas intermediárias, equivocou-se na soma aritmética quando da aplicação da circunstância agravante, devendo o recurso ser provido para sanar tal deslize.
2. Recurso parcialmente provido.

21 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000050-88.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em dia 06 de janeiro de 2023, o apelante, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra a vítima, sua ex-companheira, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou pela prática do crime de ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei nº. 11.340/06, às penas, respectivamente, de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção e 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples, em regime aberto.

Conforme relatado, a defesa inicialmente pleiteia a absolvição, ao argumento de que não restou comprovado o temor da vítima em relação à ameaça proferida.

Contudo, verifica-se dos depoimentos prestados, sobretudo, na fase judicial (mídia de fl. 105), que a ofendida teme que, caso solto, o apelante volte a agredi-la e a ameaçá-la (7:42 e 8:20), o que corrobora os fatos narrados na denúncia.

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Somado a isso, os policiais militares JOSÉ ROBERTO GONÇALVES (fl. 10) e FELIPPE MARON DA CUNHA (fl. 11), que realizaram a prisão em flagrante do recorrente no dia dos fatos, afirmaram que durante a condução do apelante, “WANDERSON DISSE QUE VOLTARIA PARA MATAR ROSIANE, POIS NÃO FICARIA PRESO PRA SEMPRE” (sic).

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação do réu, ao que passo a analisar os pedidos acerca da dosimetria.

A defesa pugna pela aplicação, na segunda fase dosimétrica, da fração de 1/6 um sexto em razão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra "f", do Código Penal, patamar este já reconhecido na r. Sentença.

Entretanto, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
, ao calcular a pena, equivocou-se na soma aritmética, eis que, tendo em vista que a pena base restou aplicada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, deveria, na segunda fase, ter sido fixada em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Igualmente, se verifica tal deslize em relação à contravenção penal, pois a pena base foi fixada em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, e, dessa forma, aplicando o patamar de 1/6 na segunda fase, deverá ser reconduzida à pena de 25 (vinte e cinco) dias.

Portanto, entendo por dar provimento ao apelo para sanar os erros materiais acima apontados e remanejar as penas, as quais serão definitivas em razão da ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

Por derradeiro, a defesa
busca a realização da detração penal, na forma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar que a detração prevista no supracitado comando legal não guarda relação com a progressão de regime. Aqui, o Magistrado deverá efetuar simples operação aritmética de subtração entre o tempo de pena aplicada e o de prisão provisória para fins de aplicação do regime de pena.

No entanto, tendo em vista que o regime inicial aplicado na r. Sentença foi o aberto, torna-se inviável o pretenso reconhecimento da detração nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Firme nesses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para sanar o erro material existente na r. Sentença, mantendo o restante da decisão irretocada.

É como voto.

21 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.